Tribunal: TJSP
Processo: 1004440-08.2019.8.26.0244
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA – AUSÊNCIA DE PROVA VÁLIDA DE PAGAMENTO – INEXISTÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO.
1 - Não há relação de consumo entre a seguradora e a concessionária a impor o ônus probante a esta última, pois o consumidor individual o é perante as duas empresas, mas as duas não o são em face mútua, mostrando-se inviável qualquer inversão nesse sentido, por se tratar de ação

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA – AUSÊNCIA DE PROVA VÁLIDA DE PAGAMENTO – INEXISTÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO.
1 - Não há relação de consumo entre a seguradora e a concessionária a impor o ônus probante a esta última, pois o consumidor individual o é perante as duas empresas, mas as duas não o são em face mútua, mostrando-se inviável qualquer inversão nesse sentido, por se tratar de ação regressiva de natureza contratual decorrente de sub-rogação.
2 - Necessário ao ajuizamento da demanda a apresentação de comprovante de pagamento válido do qual conste o número da apólice do segurado.
3 - A existência de pedido administrativo feita pelo consumidor se mostrava necessária, pois permitiria que a concessionária analisasse o caso e até elaborasse provas e perícias, à luz dos fatos, do nexo causal, os danos e eventualmente questioná-los, nos termos do art. 210 da Lei Geral de Concessões de Serviços Públicos.
RECURSO PROVIDO.